Tribunal: TJES
Processo: 5001305-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS ANTUNES DE ANDRADE

AGRAVADO: GISELLE GOMES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. DEVER DE CUIDADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da filha menor no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, em caso de ausência de vínculo empregatício, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos, material escolar e uniforme. O agravante pleiteia a redução do encargo para 17% (dezessete por cento) ou, subsidiariamente, 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios, fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, deve ser reduzido por suposta incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito a alimentos fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana e no dever familiar de assistência prioritária dos pais para com os filhos menores, devendo sua fixação observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

A necessidade da alimentanda menor é presumida, e o valor fixado a título de alimentos provisórios mostra-se razoável para prover as despesas essenciais como alimentação, vestuário, educação, saúde e lazer.

As atividades domésticas e o dever diário de cuidado exercidos pelo genitor que detém a guarda fática devem ser considerados e valorados no cálculo dos alimentos para a correta aplicação do princípio da proporcionalidade.

Cabe ao alimentante o ônus de comprovar, por meio de prova idônea, a impossibilidade de arcar com o valor fixado, não sendo suficientes meras alegações sobre sua renda ou a existência de outros encargos alimentares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RUBENS ANTUNES DE ANDRADE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Serra, que, na ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas proposta por
GISELLE GOMES DE SOUZA
, em nome próprio e representando a menor
R. L. G. A.
, fixou alimentos provisórios no percentual de 50% (trinta por cento) do salário mínimo, na hipótese de ausência de vínculo empregatício formal, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas com medicamentos, material escolar e uniforme.

Em suas razões, o agravante sustenta que (i) sua única fonte de renda advém de seu ofício de chaveiro, com rendimento médio mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não possuindo outras fontes de receita; (ii) realiza o pagamento de pensão para outro filho, no percentual de 30% de um salário mínimo; (iii) a agravada possui capacidade financeira superior à informada, de forma que a responsabilidade pelo sustento da menor deve ser repartida equitativamente entre os genitores. Requer, assim, a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 17% ou, subsidiariamente, 20% do salário mínimo.

Após examinar com acuidade os autos do processo, entendo que a irresignação recursal não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravante incorreu em erro material ao indicar os alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. Na realidade, o valor correto da obrigação alimentar atual, conforme fixado pelo juízo de origem, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo este o parâmetro a ser considerado na análise do presente recurso.

Como cediço, o direito de receber alimentos encontra amparo constitucional no princípio da dignidade humana (art. 1º, III da CF), estando atrelado à concretização de uma vida digna ao alimentando. Tratando-se o alimentando de criança ou adolescente, o direito aos alimentos ainda encontra lastro no dever familiar dos pais de assistir e amparar os filhos, com absoluta prioridade (arts. 227 e 229 da CF c/c art. 3° e 4° do ECA).

A respeito da fixação dos alimentos, prevê o art. 1.694, §1° do CC que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Na densificação do referido dispositivo, a fixação dos alimentos deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.

Inicialmente, em relação ao critério da necessidade, saliente-se que, como a alimentanda é criança (nascida em 2018), sua necessidade é presumida, consoante jurisprudência do c. STJ.

A respeito da necessidade da alimentanda, o magistrado estabeleceu a pensão, em caráter provisório, no equivalente a 50% (trinta por cento) do salário mínimo, o que representa, atualmente, o valor de R$759,00 (setecento e cinquenta e nove reais). O valor fixado não se mostra desarrazoado, notadamente diante das despesas essenciais como alimentação, vestuário, educação, saúde e lazer, sendo inclusive compatível com a renda mensal declarada nas razões recursais e com a existência de pensão devida a outro filho menor.

Sobre esse entendimento, a jurisprudência pátria vem dando o devido relevo ao papel da mulher nos cuidados dos filhos e da casa no tocante à fixação da obrigação alimentar, o que deve ser sopesado no caso concreto, em que a criança possui residência fixada com a mãe que exerce - faticamente - a guarda unilateral.

Em decisão de vanguarda, o eg. TJPR bem assentou que "
quando os filhos em idade infantil residem com a mãe, as atividades domésticas, inerentes ao dever diário de cuidado [...] devem ser consideradas, contabilizadas e valoradas, para fins de aplicação do princípio da proporcionalidade, no cálculo dos alimentos, uma vez que são indispensáveis à satisfação das necessidades, bem-estar e desenvolvimento integral [...] da criança
" (TJPR, 12ª Câmara Cível, 0013506-22.2023.8.16.0000).

Embora os fundamentos acima já fossem, ao meu ver, suficientes para concluir pela manutenção do
decisum
vergastado, adiciono ainda, que apesar do agravante alegar a impossibilidade de contribuir com o montante de 50% do salário mínimo, o mesmo não comprova, em nenhum momento do trâmite processual, sua renda mensal, limitando-se a afirmações sem qualquer fundamento probatório válido para justificá-la

Ato contínuo, trago à colação os fundamentos aduzidos pela Douta Procuradoria de Justiça,
in litteris:

“O genitor, conforme indicado, contesta a sua capacidade contributiva e diz somente conseguiria fornecer à filha alimentos de 17% (dezessete por cento) do salário mínimo, entretanto, ele não anexou aos autos qualquer documento hábil a comprovar sua renda mensal, limitando-se a afirmar que que atua como chaveiro autônomo e aufere, em média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

Tampouco cuidou o Agravante de instruir os autos com qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar a existência de despesas imprescindíveis que efetivamente o impediriam de cumprir a obrigação alimentar fixada de forma ponderada pelo Magistrado a quo. De igual modo, deixou de comprovar os encargos que alega suportar em favor de outro filho, oriundo de relação pretérita, circunstância que, se devidamente demonstrada, ao menos permitiria a esse Juízo ad quem sopesar, com base em dados objetivos, a eventual ocorrência de desproporcionalidade na distribuição do ônus alimentar entre os descendentes. A ausência de documentação comprobatória, tanto da real situação econômica do Alimentante quanto das suas supostas obrigações concorrentes, compromete a análise da pretensão recursal, revelando-se incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e com o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, percebo que os argumentos deduzidos pela agravada em contrarrazões não são suficientes para, neste momento processual, superar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência prestada pela pessoa natural e, via de consequência, obstar a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, sem prejuízo do exame da questão, no momento oportuno, pelo juízo de primeiro grau.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)